Tribunal: TJBA
Processo: 8003740-35.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003740-35.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: ALDACI DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MANUELLA VEIGA SANTOS DE MATOS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO LOTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ RECONHECIDA. CABIMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO.
LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM CONTRATO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. TEMA 971 STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.